Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718144-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE DECISÃO AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 233612208, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por YVANA CHRISTINA DE FREITAS AMARANTE que, ao conceder tutela provisória de urgência, arbitrou multa cominatória, nos seguintes termos: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. Yvana Christina de Freitas Amarante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais e antecipação de tutela em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Elizeu Pinheiro de Oliveira e Avant Iguaçu Automóveis Eireli. A autora alega que, no final de julho de 2024, iniciou tratativas com o segundo requerido para aquisição de um veículo, enviando seus dados pessoais via WhatsApp para simulação e futura compra. No entanto, afirma ter sido induzida ao erro, pois o segundo requerido, se valendo de sua deficiência auditiva e vulnerabilidade, realizou um contrato de financiamento sem seu consentimento. Relata que nunca recebeu o veículo, nem mesmo fotos ou vídeos, e que o contrato de financiamento foi firmado com endereço falso, gerando cobranças indevidas no valor total de R$ 88.761,40. Diante disso, pleiteia, em sede de tutela antecipada, a suspensão do contrato de financiamento e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes até a decisão final da ação. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há evidências de que o segundo requerido induziu a requerente ao erro, orientando a assinatura digital do contrato sem que ela tivesse plena ciência dos termos, em face do boletim de ocorrência (ID 219269384) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a medida antecipatória seja reversível. No caso em análise, há indícios da existência de vício de consentimento, aptos a comprometer a validade do contrato firmado. A autora é pessoa com deficiência auditiva, condição que a torna vulnerável nas tratativas extrajudiciais. Consta nos autos a lavratura de boletim de ocorrência (ID 219269384), noticiando a possível prática de fraude na formalização do contrato de financiamento, bem como a ausência de recebimento do bem supostamente adquirido, elemento que, em cognição sumária, corrobora a alegação de que não houve, de fato, entrega de contraprestação pela contratação impugnada. A probabilidade do direito está evidenciada na possível nulidade do contrato por vício de consentimento, decorrente de induzimento ao erro e aproveitamento da condição de vulnerabilidade da autora, além da inexistência de entrega do bem. O perigo de dano é igualmente manifesto, uma vez que o contrato questionado está gerando cobranças indevidas e inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, o que compromete sua reputação e capacidade de realizar transações financeiras. Trata-se de prejuízo de difícil reparação e que justifica a medida antecipatória. A suspensão dos efeitos do contrato e a retirada da negativação são medidas reversíveis, passíveis de revisão ao final da instrução processual, caso constatada a regularidade do contrato. Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar: A suspensão imediata da exigibilidade das obrigações financeiras decorrentes do Contrato de financiamento no. 34426222/00646074750; A exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, referentes ao Contrato no. 34426222/00646074750 celebrado com a instituição Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., até decisão final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...] Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Endereço: Avenida Central Blocos 790/880, 826, (Lado impar), Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA - DF - CEP: 71710-540 Nome: ELIZEU PINHEIRO DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: AVANT IGUACU AUTOMOVEIS LTDA Endereço: CARLOS MARQUES ROLLO, 400, - de 352 ao fim - lado par, JARDIM IMPERIO, NOVA IGUAÇU - RJ - CEP: 26225-290 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. [...]” A agravante-ré afirma que a multa arbitrada na r. decisão está em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; gera enriquecimento sem causa e incentiva a obtenção de vantagem indevida pela parte adversa. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para excluir a multa ou reduzir o valor arbitrado. Preparo (id. 71603441). É o breve relato. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata da exigibilidade das obrigações financeiras da agravada-autora decorrentes do contrato de financiamento no. 34426222/00646074750, no valor total de R$ 47.360,32, celebrado com a agravante-ré e a exclusão do nome da agravada-autora dos cadastros de inadimplentes, referentes a esse mesmo contrato, até decisão final na demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. A multa tem caráter coercitivo e a sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Está inserida no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal para se excluir liminarmente a multa arbitrada. Quanto ao valor, a fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. Desse modo, “tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa” (AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/02/16, DJe 26/2/2016). Observado o valor do negócio jurídico celebrado entre as partes, a capacidade econômica da agravante-ré e o fato de a multa estar limitada a determinado patamar, não está evidenciada, nesta sede preliminar, a violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito, ou mesmo que incentive a obtenção de vantagem indevida pela parte adversa, como alegado pela agravante-ré. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-autora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora